Tribunal: TJES
Processo: 5008956-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008956-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMILSON FRIAS DORNELA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. CANDIDATOS MILITARES DA ATIVA. LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por militares da ativa da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de negativa de participação de concurso público para o curso de formação de oficiais da PMES, por ultrapassarem o limite de idade previsto no edital.
2. Deferimento superveniente de tutela recursal, autorizando a participação dos agravantes no certame até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de limite etário no edital de concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da PMES, em relação a candidatos já integrantes da corporação, à luz da Lei Federal nº 14.751/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Federal nº 14.751/2023, editada com base na competência da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares (art. 22, XXI, da CF/1988), dispõe expressamente que os integrantes da instituição militar não estão sujeitos a limite de idade para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior.
5. A novel legislação deve prevalecer sobre norma estadual em sentido contrário, inclusive por ter sido publicada anteriormente ao edital do concurso impugnado.
6. Apesar da tese do ente público acerca da inconstitucionalidade do art. 15, I, §2º da Lei n.º 14.751/2023,
a isonomia/igualdade material se realiza à luz das respectivas desigualdades, pelo que se mostra lógica a diferenciação do critério etário no caso concreto

7. A discussão sobre a inconstitucionalidade da norma federal não impede, no juízo de cognição sumária, a concessão de tutela provisória fundada em texto legal vigente e presumidamente válido, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
8. Correta, portanto, a confirmação da decisão que assegurou a participação dos agravantes nas etapas do concurso, caso aprovados, sem prejuízo de deliberação final pelo juízo de origem quanto ao mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A Lei Federal nº 14.751/2023, por se tratar de norma geral sobre organização das polícias militares, afasta a exigência de limite etário para candidatos já integrantes da corporação que visam o ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei nº 14.751/2023, art. 15, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-RMS nº 55.787/MT, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.03.2021; STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008956-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ADEMILSON FRIAS DORNELA E OUTROS

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADEMILSON FRIAS DORNELA
E OUTROS
contra a r. decisão de id. 45780991 dos autos de origem (processo nº 50260068-88.2024.8.08.0024), que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado pelos recorrentes em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

DIRETOR PRESIDENTE DO IDECAN – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 8956994), o agravante aduz, em resumo, que (i) o limite de idade de 28 (vinte e oito) anos para o concurso na qual se submeteu, qual seja, Oficial Combatente da PMES, para quem já é militar da ativa, viola o princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) já houve casos analisados por este Egrégio Tribunal na qual o resultado teria sido favorável a tese ora sustentada; (iii) é inaplicável a Súmula 683 do STF a candidatos pertencentes a PMES; (iv) a exigência de limite de idade para ingresso na Polícia Militar repousa de forma inconteste no máximo de tempo de permanência que um militar estadual poderá ficar no serviço ativo; e (v) diante da razoabilidade, é de ser aplicado, à hipótese vertente, a Lei nº 14.751/2023.

Após o indeferimento da tutela recursal em id. 9048597,
v
ie
ram os autos à conclusão em razão do pedido de reconsideração formulado pelo
s
agrava
nte
s
em id. 9394640
. Ato seguinte, ante a urgência existente naquele momento processual, houve reconsideração, sendo então deferida a tutela recursal para determinar aos agravados que garantam a regular participação dos agravantes (inscrição e demais etapas do certame) no concurso público em questão, com a consequente matrícula no Curso de Formação de Oficiais da PMES, caso sejam aprovados dentro do número de vagas no referido certame, salvo se por motivo diverso de não possuir menos de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição para o referido concurso público.

Contrarrazões do ESTADO em id. 9578182, refutando pontualmente as razões recursais, e agravo interno também do ente público em id. 9866251.

Sem contrarrazões ao agravo interno, apesar da intimação.

Pois bem.

Como já mencionado no
decisum
liminar, cinge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos, ainda que já integrante dos quadros da PMES, com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de oficial combatente, inclusive, à luz da nova previsão da Lei n.º 14.751/2023.

É certo que, ao longo dos anos, a jurisprudência das Cortes de Sobreposição foi se consolidando nesse sentido, restando assentado, inclusive, que
“
é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

Contudo, apesar do entendimento ora exposado já ter sido adotado por esta relatoria em casos análogos, diante do advento da Lei nº 14.751/2023, tal posicionamento foi revisto.

A novel legislação em destaque, institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do
caput

do art. 22 da Constituição Federal.

Vale transcrever:

Constituição Federal

“Art. 22. Compete
privativamente à União

legislar sobre:[...]

XXI -
normas gerais

de organização
, efetivos, material bélico,
garantias
, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Lei Federal 14.751/2023

“Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do
caput

do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

[...]

§ 2º Os integrantes da instituição militar
não terão limite de idade
para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput
deste artigo
.”

Assim, à luz da Emenda Constitucional 103/2019, há competência da União para legislar sobre regras gerais a respeito da organização e garantias dos Policiais Militares, inexistindo,
prima facie
, violação à competência dos Estados.

Com isso, deve prevalecer a disposição da Lei Federal em detrimento do limite etário imposto aos já integrantes da Carreira, na regra indistinta vertida pela Lei Estadual 3.196/78, alterada pela LC 787/2014 em seu art. 10.

Ademais, segundo o entendimento do C. STJ, enquanto não concluído o certame, é possível, inclusive, a alteração do edital, para fins de adequação ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente.

A
contrario sensu
, cita-se:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital do concurso, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente,
o que não retrata o caso dos autos.
[...] (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.)” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/05/2019.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.
2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ainda nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020; RMS 51.136/MS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014.

Outrossim, em razão da referida alteração legislativa, anterior ao Edital n.º 001 - CFO/2024, entende-se por incontornável a confirmação da tutela recursal, que permitiu a participação dos recorrentes no certame, a fim de que, caso sejam vencedores, não sofram o prejuízo das suas exclusões.

Ademais, em que pese o ente público invoque inconstitucionalidade do art. 15, I, §2º da Lei Federal n.º 14.751/2023, verifica-se - nesta análise restrita à tutela antecedente ora indeferida na origem - que a isonomia/igualdade material se realiza à luz das respectivas desigualdades, pelo que se mostra lógica a diferenciação do critério etário no caso concreto.

Neste tocante, registro que inexiste incidência da cláusula de reserva de plenário na hipótese, por se tratar de apreciação colegiada de matéria de natureza cautelar, portanto, sem análise definitiva do mérito. Desta feita, inexiste violação à Súmula Vinculante n.º 10 do C. STF.

Por fim, registro que quaisquer questões afetas ao cumprimento ou não da tutela deverão ser objeto de debate em primeiro grau de jurisdição.

Face ao exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso. Ainda,
julgo prejudicado o agravo interno
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.